Tribunal: TJDFT
Processo: 0745369-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745369-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OZISIO FERREIRA SOARES AGRAVADO: MARIA RAIMUNDA SANTOS DE SANTANA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator